Tribunal: TJDFT
Processo: 0732958-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732958-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) D E S P A C H O Diga a embargante em réplica. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, novembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora